Tribunal: CARF
Processo: 10680.731386/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.731386/2018-84
ACÓRDÃO
9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNAMGEN MINERACAO E METALURGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
PROCEDÊNCIA.
SANEAMENTO.
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS.
EFEITOS
INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO.
Para saneamento dos vícios verificados no Acórdão, os embargos devem
ser conhecidos e integrados à decisão embargada. Verificada a inexatidão
material, por lapso manifesto ao redigir o voto vencedor, acolhem-se os
embargos de declaração para saneamento e complementação dos
fundamentos do Acórdão embargado, objetivando suprimir a falha e
alterar a parte dispositiva/conclusiva e ementa do Acórdão.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E
DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão do voto vencedor, agregando os
fundamentos referentes a “despesas portuárias”, e a contradição na ementa, cujo texto deve ser
substituído, em relação a “despesas portuárias”, pelo que consta na ementa do presente acórdão.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
2
Acórdão no 9303-015.131, de 14 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
10680.731065/2018-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A lide versa sobre Embargos de declaração, nos termos do art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e alterações
posteriores (que corresponde ao art. 116 do Anexo do novo Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023), opostos pelo Contribuinte, em face do
decidido no Acórdão de Recurso Especial, que restou assim ementado (na parte que interessa ao
deslinde da questão):
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
DESPESAS PORTUÁRIAS.
Considerando-se a atividade exercida pelo Sujeito Passivo na extração e venda de
minério de ferro, os serviços portuários mostram-se essenciais e relevantes à sua
operação, tendo em vista que a sua supressão impediria a ocorrência do resultado
pretendido ou, no mínimo, reduz substancialmente as suas qualidades. As
despesas portuárias, sendo essenciais e relevantes ao processo produtivo do
Contribuinte, enquadram-se no conceito de insumos estabelecido no art. 3o,
inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003”.
O dispositivo da decisão encontra-se vazado nos seguintes termos:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama,
Valcir Gassen e Erika Costa Camargos Autran, que negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan”. (grifo
nosso)
Após a decisão da DRJ e a interposição do Recurso Voluntário, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: “direito de crédito calculado sobre despesas com transporte do produto acabado” e
“despesas portuárias”, que teve seguimento em exame monocrático de admissibilidade.
O recurso especial foi julgado pela 3a Turma da CSRF, dando-se provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, como registrado no resultado aqui já
transcrito, designando-se para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Ao ser notificado da decisão, o Contribuinte alegou existência de
contradição/obscuridade relativa à análise do direito de crédito das despesas com “fretes de
produtos acabados” e erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.
a)
Da alegada contradição/obscuridade relativa à análise do direito de crédito
pelos “fretes de produtos acabados”
Alega o Contribuinte que o Voto Vencedor mostra-se incongruente e estaria em
contrassenso com entendimento fixado pela RFB, sobre o tema - tomada de créditos sobre frete
no transporte de produtos acabados, destinados à exportação, até o porto, e com a SC SRRF
08/Disit no 197, de 2011. Além disso, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional, para
comprovação da divergência interpretativa não guardaria similitude fática com o caso versado
nestes autos.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos opostos restou consignado que
“...da leitura da peça recursal, no ponto, evidencia a pretensão de simplesmente rediscutir a
matéria posta à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, o que é inviável em
sede de embargos”.
Destacou-se ainda no Despacho:
“Vale lembrar que foi franqueada ao recorrente a oportunidade de apresentar as
contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional, momento em que poderia
e deveria arguir a suposta dessemelhança fática entre as decisões paradigmática e
recorrida, a comprovar o dissídio jurisprudencial, bem como, expor a
argumentação necessária e suficiente à manutenção da decisão exarada no
acórdão de recurso voluntário”.
Ao final, decidiu-se que o inconformismo do sujeito passivo com a decisão não é
passível de reapreciação por meio de Embargos de declaração quando não detectado qualquer
defeito que afete sua clareza ou coerência ou, ainda, impeça a sua execução em razão de seu
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
4
conteúdo, especialmente quando se busca, de forma enviesada, contraditar as razões de decidir e
conferir um efeito infringente que não é inerente à espécie recursal.
b)
Erro material na parte dispositiva do aresto embargado.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos, informa-se que, relativamente ao
erro material, assevera o contribuinte que o Dispositivo do Acórdão embargado registra o
provimento integral do Recurso Especial da Fazenda Nacional, quando o correto seria o seu
provimento parcial.
Neste tópico, cabe observar que, de fato, o resultado consignado para o julgamento
é incompatível com a ementa do Acórdão.
Conforme o Dispositivo da decisão, foi dado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por voto de qualidade, com o arrolamento dos conselheiros vencidos e a
designação do redator, sem maiores detalhamentos.
O voto vencedor, contudo, pronunciou-se apenas em relação a despesas com fretes
sobre produtos acabados, silenciando sobre as “despesas portuárias”, o que pode apontar para
dois cenários: (a) o provimento teria sido parcial, apenas para despesas com fretes sobre produtos
acabados, estando errada a parte dispositiva do julgado; ou (b) o voto vencedor teria sido omisso
sobre o tema das “despesas portuárias”, estando correta a parte dispositiva, mas incorreta a
ementa, no que teria acatado os créditos referentes a despesas portuárias.
O voto vencido indiscutivelmente negou provimento à integra do Recurso Especial
manobrado pela Fazenda Nacional, enquanto o voto vencedor circunscreveu-se ao provimento
em relação “aos fretes de produtos acabados”, nada mencionando sobre as “despesas portuárias”.
À vista desse cenário, parece haver uma inconsistência no resultado do julgamento
a merecer saneamento pela Turma julgadora.
A partir do exposto, o Presidente da CSRF deu seguimento parcial aos embargos de
declaração exclusivamente para que se promovam os ajustes necessários no Dispositivo do
Acórdão embargado, a fim de adequá-lo ao relatório/votos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de análise de Embargos de declaração interpostos tempestivamente pelo
Contribuinte. O recurso merece acolhida para que se analise o alegado erro
material existente no Acórdão embargado, em atendimento ao art. 65, Anexo II,
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
5
do RICARF (art. 118, Anexo, do novo RICARF, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023).
Preliminarmente, há de se observar que os Embargos são apenas um meio formal
de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença
ou Acórdão complementar que opere a dita integração.
Como relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF acordou,
por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito, deu-se
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por voto de qualidade:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama,
Valcir Gassen e Erika Costa Camargos Autran, que negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. (grifo
nosso)
Recordo que participaram da votação os seguintes Conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane
Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
No Relatório do Acórdão embargado, restou informado que:
“Não resignada com o acórdão na parte que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor dos gastos com “despesas com transporte do produto
acabado” e “despesas portuárias”. Para comprovar a divergência, colacionou
como paradigma o acórdão no 9303-011.668.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de Julgamento
/ 2a Câmara, de 25 de abril de 2022, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Não foram
apresentadas contrarrazões pelo Sujeito Passivo. (grifo nosso)
Como pode ser verificado na cópia da ATA referente as Sessões do dia 16 de
março de 2023, extraída do site oficial do CARF, resultou decidido oficialmente o
julgamento da seguinte forma:
Relator(a): VANESSA MARINI CECCONELLO
Processo: 10680.731065/2018-80
Recorrente: FAZENDA NACIONAL e Interessado: UNAMGEN MINERACAO E
METALURGIA S/A. ACÓRDÃO 9303-013.901
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso. No mérito, deu-se provimento, por voto de qualidade,
vencidos os Conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
6
Migiyama, Valcir Gassen e Erika Costa Camargos Autran, que negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. (grifo
nosso)
Ressalta-se que no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente
da 2a Câmara reuniu em uma só divergência as duas despesas:
“(...) Passa-se ao exame da argumentação da recorrente no presente caso
concreto.
3.1 Direito de crédito calculado sobre despesas com transporte do produto
acabado e despesas portuárias.”
“(...) De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do
RICARF, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
para as matérias “Direito de crédito calculado sobre despesas com transporte do
produto acabado e despesas portuárias”. (grifo nosso)
No Voto Vencido, a relatora, da mesma forma, considerou a matéria em uma
única divergência (aliás, o paradigma de divergência é o mesmo para ambas as
questões); porém, para melhor elucidação dos fatos, separou a divergência em
dois temas:
“Não resignada com o acórdão na parte que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor dos gastos com “despesas com transporte do produto
acabado” e “despesas portuárias”. Para comprovar a divergência, colacionou
como paradigma o acórdão no 9303-011.668”. (grifo nosso)
Como se vê, foi por isso que restou assentado, consoante dispositivo da decisão
em ATA que, no mérito, por voto de qualidade, foi dado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com o arrolamento dos conselheiros
vencidos e a designação do redator, sem maiores detalhamentos.
No entanto, diante da divergência sujeita a pronunciamento, qual seja: “despesas
com fretes sobre produtos acabados e despesas portuárias”, apenas quanto a
“despesas com fretes sobre produtos acabados” tratou o Voto Vencedor pelo
redator designado.
Atesto o lapso exatamente por ter sido eu mesmo o redator designado, utilizando
voto vencedor sobre despesas com fretes sobre produtos acabados que já era
corriqueiro na turma, e utilizado em dezenas de processos sobre esse mesmo
tema.
Cito, a título ilustrativo, os votos vencedores sobre esse exato tema que elaborei
para os Acórdãos: 9303-013.573 a 579; 9303-013.583 a 591; 9303-013.572; 9303-
013.961 e 9303-013.962.
Assim, o texto-padrão por mim utilizado no voto vencedor deveria ter
mencionado expressamente as despesas portuárias, que utilizam o mesmo
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
7
racional jurídico dos fretes sobre produtos acabados. Tal situação foi atestada, por
exemplo, em outros votos vencedores que proferi:
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITOS. DESPESAS ADUANEIRAS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta a despesas aduaneiras na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda.” (Acórdãos 9303-961 e 962, Red.
Designado Cons. Rosaldo Trevisan, vencidos os Conselheiros Erika Costa Camargos
Autran - relatora, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini
Cecconello, sessão de 13.abr.2023) (grifo nosso)
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda. (Acórdão 9303-014.067, Red.
Designado Cons. Rosaldo Trevisan, vencidos os Conselheiros Erika Costa Camargos
Autran - relatora, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini
Cecconello, sessão de 13.abr.2023) (grifo nosso)
Portanto, restou omisso o voto vencedor em relação ao tema, e incorreta a parte
da ementa que assevera:
DESPESAS PORTUÁRIAS.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
8
Considerando-se a atividade exercida pelo Sujeito Passivo na extração e venda de
minério de ferro, os serviços portuários mostram-se essenciais e relevantes à sua
operação, tendo em vista que a sua supressão impediria a ocorrência do resultado
pretendido ou, no mínimo, reduz substancialmente as suas qualidades. As despesas
portuárias, sendo essenciais e relevantes ao processo produtivo do Contribuinte,
enquadram-se no conceito de insumos estabelecido no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
O próprio paradigma utilizado pela Fazenda Nacional para a interposição do
recurso especial o endossa, em situação em que igualmente ficaram vencidos os
mesmos Conselheiros que foram vencidos no Acórdão recorrido:
“PIS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo
de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte. (Acórdão 9303-
011-668 – resultado: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial, e no mérito, por voto de qualidade, em
dar-lhe provimento parcial para restabelecer a glosa de fretes sobre produtos
acabados e despesas portuárias na exportação, vencidos os conselheiros Tatiana
Midori Migiyama (relatora), Valcir Gassen, Semíramis de Oliveira Duro e Vanessa
Marini Cecconello, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. (grifo nosso)
Assim, é evidente que o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional foi
integral, diante de julgados anteriores e posteriores do mesmo colegiado,
devendo-se o erro apontado a mera omissão de pronunciamento do voto
vencedor sobre o tema, que adotou texto-padrão que contemplava
expressamente apenas os fretes de produtos acabados.
Destarte, o julgado exige saneamento, com acolhida dos embargos.
Buscando aclarar o resultado, remeto exatamente ao precedente aqui destacado,
Acórdão 9303-014.067, e a seus fundamentos para destacar que, conforme
jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência
das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
9
amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que tais despesas não
constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal
processo, e nem constituem fretes de venda, e que a mesma razão de decidir se
presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após
o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade
produtiva (como pareceu entender o voto vencido no acórdão embargado), nem
como fretes de venda.
No presente caso, com relação às despesas portuárias, o Contribuinte esclarece
que, à época das operações em questão, para escoamento do minério, era
necessário o seu carregamento em vagões ferroviários, que os levavam até o
pátio do porto. Em seguida, a empresa contratada era responsável por
descarregar os trens, armazenar e empilhar o minério em condições de ser
recuperado pelo equipamento (máquina), fazer a operação de manobra dos
navios, recuperar o minério do solo e colocá-lo dentro dos porões dos navios,
fazendo ainda o rechego da carga, afirmando que seria “...impossível realizar
qualquer exportação de minério por via marítima sem incorrer em tais custos”.
No Voto Vencido do Acórdão embargado, a Relatora consigna que, com relação às
despesas portuárias, verifica-se também serem essenciais e relevantes ao
processo produtivo do Sujeito Passivo, e que, consoante as etapas de produção e
venda do minério descritas em sede de recurso voluntário, e não contestadas pela
Fazenda Nacional, as despesas portuárias referem-se aos valores pagos às
empresas que operam o porto no qual o minério de ferro é manuseado,
armazenado e embarcado em navios para exportação.
De outro lado, no Recurso Especial, a Fazenda Nacional entende que não há como
caracterizar os serviços portuários como insumos do processo produtivo para a
produção, pois não se encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância (em que decidiu o STJ) e tais serviços não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte
(referem-se ao produto acabado - pós-produção).
Em relação ao direito a crédito sobre o valor das despesas com serviços ocorridos
nas instalações portuárias, na exportação (remoção e movimentação de
mercadorias), entendo - e sempre entendi - que não se assegura tal direito na
legislação que rege as contribuições não cumulativas. Esses custos se referem a
gastos com serviços relacionados ao porto, com destaque para as de
movimentação, remoção, embarque, desembarque e estadia.
Conforme informado pelo Contribuinte, sua atividade concentra-se no ramo
extração de minérios (para exportação), que demanda transporte desde a
produção até a logística de distribuição de seus produtos. Nesse contexto,
analisando a peculiaridade desses serviços no porto, entendo que não há como
caracterizar que seriam insumos do processo produtivo para a produção de
minérios. Primeiro porque são serviços pagos e realizados após o encerramento
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.138 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.731386/2018-84
10
do processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito quanto aos
fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou do serviço) e relevância (integrar ou fazer parte do processo de produção), na
linha em que decidiu no Recurso Especial n. 1.221.170/PR, do STJ.
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição
legal e nem apresentam qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem
também com despesas que podem ser caracterizadas como fretes ou a
armazenagens na operação de venda, de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e que, portanto, não há previsão legal para o crédito.
Sendo assim, acolho os embargos para suprir o vício detectado, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão do voto vencedor, agregando os fundamentos
referentes a “despesas portuárias”, e a contradição na ementa, cujo texto deve
ser substituído, em relação a “despesas portuárias”, pelo que consta na ementa
do presente acórdão.
Por fim, para saneamento dos vícios verificados no Acórdão, os Embargos de
declaração devem ser conhecidos e integrados à decisão embargada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão do voto vencedor, agregando os fundamentos
referentes a “despesas portuárias”, e a contradição na ementa, cujo texto deve ser substituído,
em relação a “despesas portuárias”, pelo que consta na ementa do presente acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 655
DF CARF MF
Original